Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-98.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUERES. PROVA NEGATIVA INCABÍVEL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. MODIFICAÇÃO.

1. Não compete ao autor fazer prova negativa do seu direito, cabendo ao réu a comprovação do pagamento dos valores dos alugueres ao locador, não sendo suficiente para tanto a contestação por negativa geral (CPC/2015 373 II).

2. Deve ser aplicada a sucumbência exclusiva da parte ré, quando os pedidos autorais são julgados procedentes (CPC/2015 85).

3. Deu-se provimento ao apelo.